Tribunal: TJDFT
Processo: 0022774-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Em consulta ao PJ-e, no processo de origem: 0036248-78.2009.8.07.0001, constata-se a expedição de dois precatórios para a credora AGNALDINA ROSA DE JESUS: um de natureza comum (ID 53782494) e outro de natureza alimentar (ID 53782496). 2. Assim, passo a análise do recebimento da retificadora referente ao crédito de natureza alimentar. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 15297561/15297562, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores para o credor principal e incluir beneficiários de honorários contratuais, sem alteração do valor global indicado. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 3. Anexe esta decisão ao PCT 0022776-32.2017.8.07.0000. Certifique a Secretaria a devida retificação e posteriormente mantê-lo na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto